Tribunal: STF
Processo: Rcl 72523
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 784 de repercussão geral.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 784 da repercussão geral, violou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal ou usurpou sua competência.



III. Razões de decidir



3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental a que se nega provimento